Tribunal: TJMT
Processo: 1001069-94.2020.8.11.0025
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001069-94.2020.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fiança, Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ADERVAL BENTO - CPF: 025.013.708-99 (APELADO), GUSTAVO MARCHI BENTO - CPF: 047.558.781-28 (ADVOGADO), SHIRLEI MARCHI - CPF: 483.649.081-20 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3306-55 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – PRELIMINAR DE PRECLUSÃO REJEITADA – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO INVÁLIDO – PEDIDO GENÉRICO QUE NÃO PODE SER ADMITIDO – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DOS AUTORES NO REQUERIMENTO PRÉVIO ENCAMINHADO AO BANCO – CARÊNCIA DA AÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO (ART. 485, IV, DO CPC) – READEQUAÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, reformulando o posicionamento anterior, para os efeitos do art. 543-C, do CPC, definiu a seguinte tese:
“a propositura da ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segundas vias de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir eventual ação principal, bastando a demonstração de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária.”
(Recurso Especial Repetitivo no 1.349.453/MS).

A ausência de algum destes requisitos especificados na tese do repetitivo supracitado, enseja a desnecessidade, inadequação e falta de pretensão resistida, o que, por sua vez, reflete a carência de ação, fazendo mister a extinção do processo sem julgamento do mérito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO DO BRASIL S. A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Juína que, nos autos da Ação de Produção Antecipada de Provas no 1001069-94.2020.8.11.0025, ajuizada em por ADERVAL BENTO e SHIRLEI MARCHI, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, a fim de cominar ao requerido (Banco do Brasil S/A) a obrigação de exibir os documentos referentes aos Contratos de Desconto de Cheques de n° 222.600.885 e 037.678.305, celebrados em 11/11/2004 e 16/06/2005, e que se relacionem a demonstrar a: (i) evolução dos valores disponibilizados à pessoa jurídica então financiada em razão dos contratos de desconto de cheques; (ii) a diferença exata entre os valores nominais dos cheques e os valores de fato disponibilizados como crédito; (iii) eventuais propostas apresentadas pela pessoa jurídica financiada para cada operação de desconto de cheque; (iv) as datas das imposições de comissão de permanência, bem como o valor-base sobre o qual elas incidiram; (v) os intervalos de tempo pelos quais se formaram os FACP’s (fatores acumulados de comissão de permanência), se é que isso existiu; (vi) os comprovantes de aviso de devolução dos cheques; (vii) os comprovantes de comunicação de prorrogação dos contratos de descontos de cheques, tanto em relação à pessoa jurídica financiada quanto aos seus fiadores, no prazo de 60 dias, sob pena de multa cominatória de R$1.000,00/dia, limitada a 5% do valor atualizado dos contratos, objeto do pedido de exibição. Por força da sucumbência recíproca, fixou o ônus em 80% a cargo do requerido e 20% a cargo das requerentes, arbitrando os honorários em 10% do valor dado à causa. (Id. 132292876)

Em suas razões, de Id. 132292879, os apelantes pugnam pela reforma da sentença aduzindo que não restaram evidenciados nos autos os requisitos indispensáveis para o acolhimento da pretensão, o que acarreta na ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Assegura a ausência de demonstração do pagamento do custo do serviço e a não comprovação de que o pedido de requerimento administrativo foi negado ou não atendido em prazo razoável, razão pela qual deve ser extinta a demanda sem resolução de mérito na forma do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.

Discorre sobre a invalidade do requerimento administrativo encartado nos autos, que não atende à exigência imposta pelo precedente qualificado oriundo do julgamento do REsp 1349453, contendo postulação genérica e assinatura somente dos advogados Celso Almeida e Silva e Jaderson Silva Bento, desacompanhado de procuração conferida pelos apelados.

Requer, ao final, a reforma da sentença para reconhecer a falta de interesse de agir dos apelados e extinguir demanda sem resolução de mérito na forma do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, readequando-se o ônus sucumbencial.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 132292885, por meio das quais os apelados suscitam preliminar de não conhecimento do recurso, por preclusão. No mérito, pugnam pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

Egrégia Câmara.

Os apelados suscitam preliminar de preclusão consumativa, sob o fundamento de que o prazo para manifestação do banco demandado decorreu
in albis
, e este apresentou nos autos resposta intempestiva.

Aduz que, em diversos momentos anteriores à apelação, houve preclusão ao apelante para se manifestar sobre o que se apresenta agora em seu recurso, não sendo possível discutir sobre os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, em face da ocorrência da preclusão consumativa (art. 183 CPC).

Pois bem.

Os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, assim como as condições da ação são matérias de ordem pública e não se submetem à preclusão nas instâncias ordinárias, podendo ser reconhecidas, inclusive, de ofício pelo julgador, conforme disposição expressa do art. 485, IV e § 3o, da lei processual cível.

Desse modo, as questões afetas aos documentos considerados essenciais para o manejo da ação de exibição constituem temas passíveis de exame em qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de provocação da parte.

Vale lembrar ainda que, sobre as matérias de ordem pública, também não incidem os efeitos da revelia. É o que se dessume da interpretação da norma do art. 342, II, do CPC, que permite à parte deduzir questões cognoscíveis de ofício pelo juiz mesmo depois de apresentada contestação.

Portanto, não vejo o caso de se acolher a preliminar.

É como voto.

VOTO

No caso dos autos, estamos diante de ação de produção antecipada de provas ajuizada pelos apelados contra o apelante Banco do Brasil S. A., com intuito de terem acesso a todos os documentos relativos às transações financeiras decorrentes de dois contratos de desconto de cheques, nos quais figuram como fiadores, e que foram objeto de ação monitória.

Pois bem.

A propositura da ação de produção antecipada de prova, quando visa à exibição de documento, à similitude do que se dava com a ação cautelar de exibição de documentos prevista no CPC de 1973, exige, sob pena de carência de ação, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, com o pagamento das despesas referentes ao serviço, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso repetitivo REsp 1.349.453/MS.

Segue ementa do referido paradigma:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária .

2. No caso concreto, recurso especial provido.
( REsp 1349453/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 02/02/2015).

No caso específico dos autos, embora conste com a propositura da inicial o comprovante do requerimento prévio e extrajudicial formalizado perante o banco apelado - Id. 67446997, este não pode ser considerado válido.

É assim porque o pedido de exibição de documentos deduzido administrativamente foi elaborado em termos genéricos, onde não se aponta de forma específica quais contratos os autores teriam celebrado com o agente financeiro ao longo do relacionamento entre as partes e que pretendiam ter a cópia.

Entende a melhor doutrina que:

“Sem que sejam devidamente descritos o documento ou a coisa, de modo que possam ser suficientemente compreendidos quanto às suas características fundamentais e ainda discriminados de outros eventualmente semelhantes, previsíveis serão as dificuldades quanto à apreciação pelo juiz do efetivo atendimento da pretensão (...). Mas não é só. A descrição mínima do documento ou coisa é também providência útil para que se verifique a seriedade do requerimento, contribuindo para o convencimento do juiz em torno da efetiva existência do objeto da exibição e evitando a utilização deturpada do incidente probatório em questão como forma de criação de prova artificiosa ou de sujeição da parte contrária ou do terceiro a indevido constrangimento”
( Fábio Tabosa, “Código de Processo Civil Interpretado”, Org. Antonio Carlos Marcato , São Paulo, Atlas, 2a ed., p. 1133).

Da mesma forma que não se pode admitir a propositura de ação com pedido de obrigação de fazer (exibição de documento) com pedido genérico, não há como se considerar a solicitação administrativa genérica apta a configurar a recusa da pretendida exibição administrativa.

Referida indeterminação, além de representar vício processual, ainda prejudica o cumprimento da solicitação pela ré. Assim, não se pode considerar válido o pedido judicial.

Observa-se, ainda, que a notificação nem mesmo conta com a assinatura dos autores, de forma que não estava o banco autorizado a encaminhar os documentos solicitados, sob pena de violação de sigilo bancário.

Nesse contexto, cumpria aos autores, já no pedido administrativo, explicitar o contrato, ou os contratos, que pretendiam ver exibidos, subscrevendo referido pedido.

Neste sentido é a jurisprudência:

“AÇÃO COM PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PEDIDO ADMINISTRATIVO NÃO DEMONSTRADO – PEDIDO GENÉRICO – AUSÊNCIA DE ASSINATURA - CARÊNCIA DA AÇÃO - Pretensão do autor de reforma da respeitável sentença que julgou improcedente pedido de exibição de documento – Descabimento – Hipótese em que o Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento de que a ausência de prévio pedido administrativo configura falta de interesse de agir – Pedido genérico formulado que não pode ser admitido – Ausência de assinatura no pedido administrativo de exibição encaminhado ao banco - Recurso do autor conhecido, para, de ofício, extinguir o processo sem julgamento do mérito ( CPC, art. 485, VI).” (TJ-SP - AC: 10002830320168260242 SP 1000283-03.2016.8.26.0242, Relator: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, Data de Julgamento: 25/05/2017, 13a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/05/2017)

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para extinguir o processo sem julgamento do mérito (CPC, artigo 485, VI).

Tendo em vista os contornos do julgado, fica o ônus sucumbencial a cargo exclusivo dos autores, ora apelados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2022